Tribunal: TJES
Processo: 5013346-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013346-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
50
13346-31.2023.8.08.0000

A
GVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:

INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA.
MÉRITO.
SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS. ART.20, §1º DA RESOLUÇÃO 24/2016. LEI ESTADUAL Nº 9974/2013. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. INSTAURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE RATEIO E DIVISÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 779 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há violação
ao
art. 932, III, do CPC/2015, quando a decisão monocrática julga o apelo com base na jurisprudência dominante
do Tribunal
, principalmente quando,
a posteriori,
ela é submetida
ao crivo do colegiado por meio da interposição d
e Agravo Interno. Precedentes.

2.
A prolação de sentença após a oficialização da serventia não afasta o pagamento das custas pelo ente estatal, porquanto é de ser considerado para tanto a data do ajuizamento da demanda.

3. Não há violação ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porquanto constante no próprio texto constitucional o respeito ao direito dos então titulares das serventias não estatizadas, motivo pelo qual o Estado deve arcar com as custas processuais de feitos em que é sucumbente e que tramitem em serventia não oficializada.

4.
Os serviços prestados pela serventia não oficializada não é remunerado pelo Estado, o que afasta o instituto da confusão previsto no
art. 381 do Código Civil.

5
.
Considerando que
a conta impugnada
pelo Estado
destaca
o valor alusivo
aos atos exclusivamente
realizados
pela escrivã,
verificando-se ainda
que o magistrado de primeiro grau não
lhe
destinou a totalidade da conta de custas,
m
as sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13,
não se cogita de rateio das custas remanescentes.

6
.
o
Tema de Repercussão Geral nº 779 não tangenciou qualquer análise quanto aplicabilidade do teto constitucional à remuneração dos escrivães de serventias não oficializadas,
mas sim com relação aos
substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
50
13346-31.2023.8.08.0000

A
GVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
S
:

INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que
inconformado com
a decisão
monocrática de Id nº
7276008
, que
negou provimento ao seu agravo de instrumento, de forma a manter a determinação de
recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em
serventia
não oficializad
a
.

Em primeiro,
aduz
que
não há neste Tribunal entendimento dominante acerca da matéria objeto do recurso, o que não autoriza o julgamento monocrático.

C
ontudo, registre-se
que, a teor do artigo 932, caput, do CPC c/c a Súmula 568 do STJ, a decisão recorrida mostrou-se amplamente fundamentada em diversos arestos do Tribunal da Cidadania sobre a matéria embasada nas razões da apelação, o que autorizou o julgamento unipessoal.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

[...].
I. A Súmula 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se autorizativa no sentido de permitir ao Relator, de forma isolada, conferir ou negar provimento ao Recurso, desde que evidenciado o entendimento dominante a respeito do tema sob exame.
[...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151390754, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

[...].
1. - O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, não havendo com a utilização de tal pronunciamento jurisdicional nenhuma violação do princípio da colegialidade, devendo ser lembrado que o prejudicado poderá valer-se do recurso de agravo interno. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no REsp 1878294/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08-02-2021, DJe 12-02-2021)
. [...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 011170161381, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Não bastasse,
como resta também cediço, segundo a interpretação já consagrada do STJ,
“a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental, consoante pacífica jurisprudência do STJ.”
(AgRg no REsp 1497290/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015.

Não bastasse:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/73, ATUAL ART. 932, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1
. Não há violação do art. 557 do CPC/1973, atual art. 932, III e IV, do CPC/2015, quando a decisão monocrática não conhece de recurso inadmissível ou quando julga o apelo com base na jurisprudência dominante da Corte. 2. É firme no STJ o entendimento de que a submissão da matéria ao crivo do colegiado por meio da interposição do recurso de Agravo torna prejudicada qualquer alegativa de afronta aos supramencionados dispositivos legais.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.604.590/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/5/2020.)

No mesmo sentido, este Tribunal:

[...].
1. A decisão monocrática agravada não padece de nulidade, eis que proferida em conformidade com as hipóteses autorizadoras do art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973. Ainda que assim não fosse, o julgamento colegiado de agravo interno supre eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático. Preliminar de nulidade rejeitada
.
[...].
(TJES, Classe: Agravo ED Ap, 24040178311, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016).

[...].

1. É pacífico o entendimento de que eventual nulidade existente na decisão monocrática pela adoção inadequada da regra permissiva contida no artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 557 do CPC⁄73) resta sanada pelo pronunciamento do Órgão Colegiado.

[...].
(TJES, Classe: Agravo Ap - Reex, 24110387883, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016)

[...].

1 – Eventual nulidade decorrente de violação ao art. 557 do CPC⁄73 fica superada com o julgamento do agravo interno interposto pela parte pelo Órgão Colegiado competente para apreciação e julgamento do mencionado recurso. Precedentes do c. STJ.

[...].
(TJES, Classe: Agravo Ap - Reex, 48070076418, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 20/06/2016, Data da Publicação no Diário: 30/06/2016)

Portanto,

a eventual nulidade do julgamento monocrático tal qual sustentado pelo agravante resta superada, neste momento, diante do pronunciamento deste colegiado sobre a matéria ora em debate.

A seguir, asseverou que
a sentença foi proferida após a oficialização da serventia, circunstância que enseja o afastamento da determinação de recolhimento das custas processuais em favor das Agravadas.

Contudo,
entendo que deve ser considerado a data do ajuizamento da demanda em que se condenou o Agravante ao pagamento das custas e não a data em que prolatada a sentença, porquanto vários atos processuais foram praticados antes da oficialização da serventia, ocorrida com o advento da
Resolução TJES 24/2016.

Nesse sentido também já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
II. Apesar de a Sentença combatida haver sido prolatada em agosto de 2018, na época da propositura da ação a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória ainda era uma serventia não-oficializada, sendo, portanto, devidas as custas processuais
. [...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140095217, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Este E. TJES possui entendimento de que se a tramitação da demanda ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo sucumbente, não se configurando em inconstitucionalidade a determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no artigo 31 do ADCT.
II - Considerando que a demanda foi ajuizada no ano de 2014 e sua tramitação ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo Estado e suas Autarquias.
III - A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que credor e devedor não se confundem. IV - É desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pelos Agravados para expedição do RPV, porquanto, a teor do art. 23 da Lei n. 9.974/13, a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete entre outros, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo. V – Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000519-85.2023.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
14/08/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA EM QUE FIXADA OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO A TABELIÃES SUBSTITUTOS E INTERINOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O § 1º do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. In casu, considerando que o Processo de origem tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

[...]. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5006695-17.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À OFICIALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Analisando detidamente os autos, revela-se correta a condenação do agravante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que à época do ajuizamento da demanda, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES era uma vara judicial não oficializada, fato que atrai a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13. 2. Ademais, conforme mencionado na decisão objurgada, “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.
”. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5009459-73.2022.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
23/03/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
[...].

2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Assim, considerando que a demanda foi ajuizada no ano de 2013 e sua tramitação ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo Estado e suas Autarquias.

Em evolução, pugnou a agravante pela inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013, bem como, que mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado que a instituiu seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se, assim, o instituto da confusão.

Entretanto, como já sedimentado neste Tribunal, a determinação de seu pagamento possui autorização constitucional no artigo 31 do ADCT.

A propósito:

[...]
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749).
Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. 6. Dos honorários: Correto o argumento recorrente que destaca a impropriedade na fixação sumária de honorários. Na existência de condenação em valores, descabe a fixação de honorários com base no valor da causa, e em se tratando de sentença ilíquida, correto o entendimento exposto no sentido de que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), com base no valor da condenação. 7. Remessa e apelo conhecidos para implementar a reforma parcial da sentença impugnada. Unânime. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

E ainda:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VARA NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º DA LEI 9.974/2013. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. I. Na medida em que não abordada, especificamente, a suposta inconstitucionalidade o artigo 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/13, que iria de encontro ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, há omissão a ser sanada.
II. Não há violação ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porquanto constante no próprio texto constitucional o respeito ao direito dos então titulares das serventias não estatizadas, motivo pelo qual o Estado deve arcar com as custas processuais de feitos em que é sucumbente e que tramitem em serventia não oficializada.
III. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120043419, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Outrossim, o pagamento não encontra tipicidade no
art. 381 do Código Civil,
uma vez que os
serviços prestados pela serventia não oficializada não é remunerada
Estado.

Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO VIA RPV. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas. 3. Em razão do valor a ser pago, não há óbice ao pagamento via RPV, a teor do que estabelece a Lei 7674/06
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5011861-93.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. VARA OFICIALIZADA. RESOLUÇÃO TJES 24/2016. ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL 9974/13. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].
III. Nem se diga que referido dispositivo representaria afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que este, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos atuais titulares, sendo esta a hipótese dos autos, posto tratar-se de grande parte da tramitação operou-se antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.
IV. Tal constatação afasta a alegação de confusão patrimonial total ou parcial (artigos 381 e 382, do CC/02), notadamente pela ausência de identidade entre credor e devedor, especialmente pelas serventias não oficiais serem mantidas com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.

[...].
. (TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5009294-89.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
27/06/2024
).

Noutra plana,
quanto ao fundamento de
proibição
da
existência de serventias não oficializadas
,
a eg. Quarta Câmara Cível já enfrentou questão idêntica,
refutando
a tese
sob a exegese
de
que
o entendimento da Suprema Corte era apenas acerca da impossibilidade de reversão das serventias estatais à iniciativa privada, senão vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA ART. 31 DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RECURSO DESPROVIDO. 1- Este Tribunal de Justiça tem entendido que a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais para serventia não oficializada não afronta o art. 31, do ADCT da Constituição da República. 2-
A hipótese tratada no julgamento da ADI nº 1.498/RS é diversa da hipótese dos autos. Naquele julgamento o Supremo Tribunal Federal apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada.
3- Recurso desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140247362, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

A seguir, entendo também por desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pel
os
Agravad
os
para expedição do RPV, porquanto,
na esteira do já sedimentado por este Tribunal
“Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.
(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
, 5001736-66.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/07/2024
).”

Não foss
e
apenas isso
, observa-se que consta da própria decisão recorrida que
o
DETRAN/ES requereu
a apresentação da
nova guia de custas para efetuar o pagamento apenas dos atos praticados pela serventia antes da oficialização, bem como que
fosse
descriminado cada ato e a data em que foi praticado,
o que revela, a princípio
,
o seu conhecimento
quanto à exigibilidade do aludido
débito
,
bem como
em relação à determinação da expedição de RPV para o seu pagamento diante do
prévio
não recolhimento.

Ora,
a teor
do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”
,
o que afasta,
com efeito,
a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
,
5014167-35.2023.8.08.0000
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
25/06/2024
).”

Em evolução, quanto ao rateio e divisão proporcional das custas remanescentes,

entendo que improcede o pedido, uma vez que
a conta impugnada destaca
o valor alusivo
aos atos exclusivamente
realizados
pela escrivã,
verificando-se ainda
que o magistrado de primeiro grau não
lhe
destinou a totalidade da conta de custas,
m
as sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA EM QUE FIXADA OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO A TABELIÃES SUBSTITUTOS E INTERINOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]..
5. Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusiva e efetivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.
[...]
(TJES, Classe: A
gravo de instrumento
,
5001767-86.2023.8.08.0000
, Relator:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
17/06/2024
).”

Por fim, quanto ao fundamento de
que
seja
observado o teto remuneratório quando do pagamento da Oficial de Cartório, uma vez que fora integrada aos quadros da Justiça Estadual,
assevero que o
Tema de Repercussão Geral nº 779 não tangenciou qualquer análise quanto aplicabilidade do teto constitucional à remuneração dos escrivães de serventias não oficializadas,
mas sim com relação aos
substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais.

A propósito:

Tema 779 - Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Destarte, não há pertinência temática na alega
ção.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento

ao recurso,
para manter na íntegra a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.